Tribunal: TJMT
Processo: 1035685-02.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035685-02.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA - CPF: 012.075.878-42 (RECORRENTE), SAULO RONDON GAHYVA registrado(a) civilmente como SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), JULIO CESAR DOMINGUES RODRIGUES - CPF: 857.796.441-87 (RECORRIDO), MARIO LIMA E SILVA - CPF: 218.450.378-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE.

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. “AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL” C/C PEDIDO DE DEVER DE ABSTENÇÃO. OFENSA A DESEMBARGADOR: ATO ILÍCITO EVIDENCIADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. CRITÉRIOS QUE CONSIDERAM A CONDIÇÃO DA PESSOA OFENDIDA E A EXTENSÃO DO DANO. ALEIVOSIA SÉRIA, GRAVÍSSIMA E LEVIANA IRROGADA EM PEÇA PROCESSUAL SEM O ATRIBUTO DO SEGREDO DE JUSTIÇA: POTENCIALIDADE OFENSIVA. ADVOGADO: INVIOLABILIDADE POR ATOS E MANIFESTAÇÕES NO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO NÃO É ABSOLUTA. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO AUTOR PROVIDO PARCIALMENTE. RECURSO DO RECLAMADO IMPROVIDO.

1.

A inviolabilidade do advogado não é absoluta, e encontra seus lindes na norma do art. 133 da Constituição Federal.

2.

O Estatuto da Advocacia confere o tom e a medida da prerrogativa da inviolabilidade, que não se traduz em um salvo conduto de indenidade.

3.

No exercício de seu múnus, o advogado tem o dever de se conduzir com ética, observando o decoro, o respeito, a polidez e a urbanidade para com os demais atores do processo.

4.

Ofensa gravíssima contra Desembargador exige a majoração do quantum arbitrado pelo julgador singular.

5.

Desacolhe-se pedido de dever de abstenção para condutas eventuais e futuras, ante a exigência de demonstração de ocorrência anterior.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos por ambas as partes, contra a sentença que julgou parcialmente procedente a “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” que Carlos Alberto Alves da Rocha promove contra Julio Cesar Domingues Rodrigues, cujo objeto é, também, impor dever de abstenção.

Nas razões recursais, a parte Recorrente/Reclamante sustenta, em síntese, que o valor da condenação (i) não considerou a gravidade da conduta do Reclamado, (ii) nem a extensão do dano e seus reflexos, razão pela qual pleiteia a majoração do valor para a importância de R$ 48.480,00 (quarenta e oito mil, quatrocentos e oitenta reais).

Pede, ainda, a reforma da sentença para condenar o Recorrido/Reclamado a abster-se de praticar nova ofensa, sob pena de multa de R$ 48.480,00 (quarenta e oito mil, quatrocentos e oitenta reais).

O Reclamado, a seu turno, interpôs o Inominado, alegando preliminarmente, a nulidade da intimação/citação, sustentando que “
A sentença faz afirmação falsa já no primeiro parágrafo quando certifica que o recorrente foi regularmente intimado em ID 152434817 para participar da audiência virtual de conciliação, designada para dia 17/06/2024, às 14 horas do horário de Mato Grosso.”

Sustenta que na sentença houve obstrução ao contraditório ao afirmar que a parte não compareceu à audiência, argumentando que seu advogado, Mário Lima e Silva, compareceu ao ato independentemente de intimação, mas foi impedido de participar. Aduz que a defesa técnica já estava
on line
às 13 hs e 48 min do horário local, como comprovam as imagens a que se refere. E acrescenta:

“Conclui-se, portanto, que a parte requerida, agora recorrente, compareceu à audiência de conciliação realizada em 17/06/2024 às 14 horas, horário de Cuiabá, independentemente de intimação judicial. Utilizando o link disponibilizado no ID 148293430, entrou na sala de espera da audiência (aguardando ser chamada). A audiência começou sem a participação da parte requerida, que continuou esperando autorização do conciliador MALONY para participar, o que não aconteceu. Assim, a sentença que aplicou os efeitos da revelia deve ser anulada, em respeito aos princípios do direito ao contraditório e ampla defesa, constantes no art. 5°, LV, da Constituição Federal, uma vez que a parte ré não pôde ingressar na audiência de conciliação por problemas técnicos os quais não deu causa”

(petição de recurso, fl. 06, primeiro e segundo parágrafo)

Refere que o advogado, no exercício de sua profissão, é inviolável, tratando-se de um direito garantido em lei de modo pleno e irrestrito.

No mérito, sustenta que não praticou ato ilícito, razão porque não se lhe pode atribuir o dever de indenizar.

Pede o acolhimento das preliminares para invalidar integralmente a sentença e, no mérito, para julgar improcedentes os pedidos.

Foram apresentadas contrarrazões pelos recorrentes, comenos em que o Reclamante impugna o benefício da gratuidade da justiça deferido ao Reclamado, pugnando ambas as peças pelo desprovimento dos recursos.

Brevemente relatados.

VOTO

Colendos Pares;

Transcrevo a parte dispositiva da sentença;

“Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos iniciais, para condenar o
JULIO CESAR DOMINGUES RODRIGUES
ao pagamento de danos morais no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a contar do arbitramento, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, desde o evento danoso.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.

Submeto o presente projeto de decisão à homologação da Magistrada Togada, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95.”

Analiso inicialmente o recurso inominado interposto pelo reclamado Julio Cesar Domingues Rodrigues:

A
preliminar de nulidade da citação/intimação
não merece ser acolhida.

A citação/intimação foi regularmente realizada.

Com efeito, expedida a carta de citação para o reclamado comparecer à audiência designada para o dia 17/06/2024, ela foi encaminhada para um dos endereços informados pela parte autora (Rua General Teófilo Ribeiro de Arruda, 390, Apto 801, Bairro Duque de Caxias, em Cuiabá/MT), tendo o ato citatório e intimatório sido bem sucedido, com o AR assinado pelo porteiro Alessandro Silva, observando-se fielmente o teor do Enunciado 5-FONAJE, abaixo transcrito:

ENUNCIADO 5
– A correspondência ou contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu recebedor.

Logo, válida a citação/intimação.

Anoto que por mais de dois anos tentou-se citar o reclamado, tendo a parte autora diligenciado tenazmente para informar os endereços onde o réu poderia ser localizado, caracterizando-se a conduta de furtar-se o réu ao chamamento da justiça, ora porque não era encontrado, ora porque já não residia mais em determinado endereço, ora por outro motivo.

Ressalte-se, ainda, que o reclamado tinha ciência da data e hora da audiência, pois argumentou que estava presente e não pôde participar porque não teriam liberado o seu acesso à sala virtual.

Porém, não há como considerar tal argumento tendo em vista que os
prints
de tela que foram juntados à guisa de demonstrar a negativa de acesso, não possuem data, e o horário que traz um dos
prints
é o das 20hs e também das 20h10min, 20h15min e 20h22min
(Id 159329985). Embora argumente que estivesse no exterior, e que o fuso seria de um local no estrangeiro, não procedeu à juntada de nenhum documento que permitisse verificar essa afirmação.

Oportuno assentar que a impossibilidade de comparecer à solenidade pode conduzir à sua redesignação; no entanto, o fator de impedimento exige seja demonstrado até a abertura da audiência,
ex vi
art. 362 do CPC.

Em razão do não comparecimento à audiência de conciliação, agiu corretamente o juízo singular ao providenciar a prolação da sentença, como o permite a regra do art. 23 da Lei 9.099/95.

Em face do não comparecimento da parte demandada, que traduz revelia, nenhum óbice restou à incidência da norma do art. 20 da lei suso citada, e de seu atributo consectário, a
ficta confessio
.

Por conseguinte, também não prospera o argumento de que teria havido obstrução ao contraditório sob a alegação de que o advogado do reclamado já estaria na sala e se lhe negara acesso, dada a inexistência de prova nesse sentido. Aliás, observe-se que na manifestação de Id 159329983, que antecede a sentença, o advogado do reclamado não procedeu à juntada do instrumento do mandato, o que, a rigor, não lhe daria o direito de participar da solenidade, por força do art. 104 do CPC.

No mérito
, a pretensão recursal deve ser desacolhida.

A causa de pedir reside em afirmação feita pelo reclamado em peça processual denominada “
Incidente de Impedimento no 10125254-34.2020.8.11.0000
”, sobre ter-se o Autor Carlos Alberto Alves da Rocha aliado a um deputado estadual para atender aos interesses de uma organização criminosa. Transcrevo:

“
Incidente de impedimento n.o 10125254 -34.2020.8.11.0000

Jaime Rodrigues, já devidamente qualificado nos autos do presente incidente de impedimento, de número em epígrafe, que move em face da Des. Clarice Claudino da Silva, vem, por seu advogado, com fundamento nos artigos 145 e 146 do Código de Processo Civil, para arguir SUSPEIÇÃO, do Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA seguintes fundamentos.

O Desembargador arguido , enquanto Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no ano de 2019, aliou -se ao Deputado Estadual Romoaldo Aloisio Boraczynski Junior, para atender aos interesses de uma organização criminosa que atua no Estado do Mato Grosso há décadas, tomando propriedades de idosos com violência para adquirir lucro ilícito com a venda de posse e outros crimes, com isso demonstra interess e no julgamento do processo.
”

(sublinhei)

Então, o fato que se atribui ao reclamado, como acima transcrito, está perfeita e cabalmente documentado nos autos (Vide Id 85582817, pág. 3).

Como é clareza meridiana que se trata de um assaque leviano, que inclusive repercute na seara criminal, resta evidenciada a prática de ato ilícito perpetrado pelo demandado que, note-se, assina eletronicamente a referida peça no dia 11/11/2021, às 15h33min34seg.

Logo, nenhuma dúvida há sobre a autoria da ofensa.

Por outro lado, não há a menor consistência na alegação de que a aleivosia decorreria de exercício regular de direito ante o argumento de que o advogado, ora reclamado, seria inviolável no exercício de seu mister.

Efetivamente não!!

A inviolabilidade de que trata a regra prevista no art. 133 da Constituição Federal não tem por escopo tornar invulneráveis os causídicos de atos que eventualmente venham a desbordar do devido exercício de seu múnus.

De fato, todo e qualquer excesso deve ser coibido, ensejando-se a responsabilização do advogado quando seus atos e manifestações adentram o terreno do ilícito, seja de natureza civil, seja penal.

Nesse sentido orienta a jurisprudência pátria, valendo citar:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ADVOGADO. FORMULAÇÃO DE RAZÕES RECURSAIS MEDIANTE EXPRESSÕES DESELEGANTES E EM TOM JOCOSO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CARACTERIZADA.

1. Controvérsia, em sede de ação indenizatória movida por Magistrado contra advogada, acerca dos limites da inviolabilidade dos advogados no exercício de sua essencial atividade profissional, em face da alegação de excesso quando da formulação das razões de recurso ordinário em face do Juiz do Trabalho, prolator da sentença apelada e autor da demanda.

2. Não acolhimento do requerimento da ANAMATRA para ingressar na lide como assistente do Magistrado recorrente.

3. A revisão do entendimento das instâncias ordinárias, ao reconhecer inexistente o ato ilícito ou mesmo o dano à honra do demandante, não poderá exceder ao que efetivamente despontado nas decisões prolatadas, sob pena de se proceder à incompatível análise do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado pelo óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".

4. A Constituição Federal, na segunda parte do seu art. 133, ilumina a interpretação das normas federais infraconstitucionais, dispondo que o advogado é "inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei".

5.
A necessária inviolabilidade do profissional da advocacia encontra naturalmente seus limites na própria lei, sendo a norma do art. 133 da Constituição Federal de eficácia redutível
.

6. O ordenamento, aí incluindo-se o Estatuto da Advocacia, dá o tom e a medida dessa prerrogativa, pois a Constituição Federal não alcançou, evidentemente, ao advogado um salvo conduto de indenidade, estando a imunidade voltada ao profícuo exercício de sua essencial atividade à prestação da Justiça, não se podendo daí desbordar a sua inviolabilidade.

7. O advogado deve ser ético e dentro desta eticidade está irretorquivelmente presente o decoro, o respeito, a polidez e a urbanidade para com os demais atores do processo.

8. O destempero e a deselegância verificados na hipótese, no entanto, não fazem consubstanciado o dano moral indenizável, pois, apesar de desconfortáveis, as imprecações não se avolumaram em intensidade a ponto de, como reconheceram os julgadores na origem, ferir-se o plano da dignidade do magistrado.

9. Ausência de prequestionamento do art. 189 do CPC, a disciplinar a tramitação dos feitos em segredo de justiça, tendo o aresto, na realidade, reconhecido a preclusão com base no art. 473 do CPC/73, questão que não fora devidamente impugnada no recurso especial, incidindo na espécie os enunciados 282, 283 e 284/STF.

10 . RECURSO ESPECIAL EM PARTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

(REsp n. 1.731.439/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022.)

E:

1. PENAL. QUEIXA CRIME. CALÚNIA. PRESENÇA DO ELEMENTO SUBJETIVO.PROPÓSITO DELIBERADO DE OFENDER. DIFAMAÇÃO. CRIMES DEVIDAMENTE CONFIGURADOS.

2. DELITOS PERPETRADOS POR ADVOGADO NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES. INVIOLABILIDADE PROFISSIONAL QUE NÃO PODE SER INVOCADA. IMUNIDADE RELATIVA.

3. A LEI PROTEGE A IMUNIDADE FUNCIONAL - AQUELA QUE GUARDA RELAÇÃO DE CAUSALIDADE COM A NOBILÍSSIMA ATIVIDADE DO ADVOGADO, NO ENTANTO NÃO CONSAGRA DIREITO DO CAUSÍDICO DE ULTRAPASSAR OS LIMITES DA LIDE, DEVENDO TODO EXCESSO SER PUNIDO.

4.PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. GARANTIA CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO À HONRA DE QUALQUER PESSOA. OFENSA GRATUITA NÃO FOI CONTEMPLADA PELO LEGISLADOR.

5.AUTORIA DEMONSTRADA. CONDUTAS INDUVIDOSAMENTE TIPIFICADAS. CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE.

6. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO.

(REsp n. 1.180.780/MG, relator Ministro Adilson Vieira Macabu (Desembargador Convocado do Tj/rj), Quinta Turma, julgado em 15/2/2011, DJe de 9/3/2011

E ainda:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. ADVOGADO. VIOLAÇÃO AO ART. 535, DO CPC. INOCORRÊNCIA. IMUNIDADE PROFISSIONAL. EXCESSO.

1. A inviolabilidade do advogado não é absoluta, estando adstrita aos limites da legalidade e da razoabilidade.

2. A responsabilidade daquele que escreve um documento e o torna público em um processo, atacando a honra de outrem, é de quem o subscreve, pouco importando se reproduz, ou não, declaração pública do cliente.

2. Os danos morais devem ser compatíveis com a intensidade do sofrimento do recorrente, atentando para as condições sócio-econômicas de ambas as partes.

Recurso especial provido.

(REsp n. 988.380/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/11/2008, DJe de 15/12/2008.)

Portanto, impõe-se refutar o argumento de que o demandado, por ser advogado e ter-se manifestado em autos judiciais, estaria acobertado pela inviolabilidade e poderia exercer seu múnus de modo pleno e irrestrito, pois assim não é.

À vista disso, as preliminares vão desacolhidas e a pretensão recursal do reclamado, improvida.

Acolho o pedido de impugnação à justiça gratuita
, pois se tira dos autos a informação de que, além de ser advogado, o Reclamado seria possuidor de vários endereços e, inclusive, informou que estava no exterior na data da audiência, o que não condiz com a condição de quem se encontra em situação de insuficiência financeira.
Logo, revogo o benefício anteriormente concedido
.

A pretensão recursal aviada por Carlos Alberto Alves da Rocha

merece ser parcialmente albergada.

Com efeito, conquanto não na parte que busca a reforma do pleito que visa à condenação do pedido consistente no dever de abstenção do demandado em proferir novas ofensas ao Autor, haja vista a juridicidade do argumento de que se valeu a sentença para negá-lo, ao que se agrega o de que toda e qualquer ameaça ou violação a direito não pode ser determinada de antemão e antes que ocorra (
ex ante
), pena de malferir o devido processo legal, que é o que permite desvelar os fatos e valorá-los como exige a lei,
já a
parcela do pedido que objetiva a majoração da condenação está a merecer deferimento de parte do Estado-juiz.

O teor do que o reclamado fez constar na peça processual que em sã consciência subscreveu, sobre ter-se o Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha associado a um deputado estadual para a finalidade de atender interesses de uma organização criminosa, é algo que enoja, que produz asco, que acarreta indignidade à pessoa e à sociedade, e que merece o mais intenso repúdio.

Vale citar:

“
considerada objetiva e subjetivamente, a honra encerra o respeito e consideração social aliados ao sentimento ou consciência da própria dignidade”. E segundo o mesmo doutrinador, “quanto mais forem os méritos da pessoa reconhecida pelo meio social, mais se amplia o campo de proteção à honra
”.

(AMARANTE, Aparecida, Responsabilidade civil por dano à honra. 3a ed. Belo Horizonte: Del Rey, 1996. P. 59-63)

Acerca da honra e da reputação, vale ainda reproduzir trecho da obra “Crimes contra a honra”, de ADALBERTO ARANHA:

“Observa-se que a maneira pela qual o homem exterioriza seus atos na sociedade em que vive, examinada sob o prisma ético, constitui um verdadeiro e valioso patrimônio, pois representa sua maior aceitação ou reprovação dentro da própria comunidade. Os inúmeros círculos sociais nos quais o homem exterioriza sua vida (familiar, profissional, político, financeiro etc.) dão a ele maior ou menor consideração, aceitação ou repulsão na comunidade, traduzindo seu patrimônio, que permite uma maior ou menor participação nas vantagens decorrentes de seus esforços. Vale dizer, o homem, analisado sob o prisma ético de sua conduta, é repudiado ou aceito dentro de um círculo social, na conformidade de seu proceder, representando sua própria honra. Daí porque Catherin afirmou, com profunda sabedoria: ‘A boa reputação é necessária ao homem, constituindo o indispensável pressuposto ou base, por assim dizer, de sua posição e eficiência social. Os homens de bem somente se acercam daqueles que gozam de boa fama. Se alguém adquire má fama, dele se afastam os conhecidos e amigos e não mais é tolerado nas boas rodas. Estará ele privado da confiança e prestígio com que a sociedade resguarda os homens de bem. Sem boa reputação, além disso, é impossível alcançar ou exercer com êxito postos de relevo, influência ou responsabilidade, porque os mal-afamados não merecem confiança’”
[1]
.

Vale lembrar que o bom nome, a fama, o prestígio, a reputação a estima, o decoro, a consideração e o respeito formam um feixe de atributos que todo magistrado que se preze, efetivamente zela, pois são os modos e as maneiras pelas quais um homem se exterioriza na sociedade que vão indicar o seu prisma ético, o que se constitui num verdadeiro e valioso patrimônio, uma vez que isso representa a sua maior aceitação ou reprovação no meio social em que se insere – e com muito mais razão isso ocorre com um Magistrado.

O desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha é Magistrado que possui extensa ficha de serviços prestados à Magistratura Matogrossense, tratando-se de pessoa que orgulha os magistrados e o próprio Estado de Mato Grosso.

Presidiu o Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais, o Tribunal de Justiça, o Tribunal Regional Eleitoral e também foi Presidente do Colégio de Desembargadores, sendo merecedor de respeito na acepção mais profunda da palavra.

Devem ser observados critérios para a fixação do quantum dos danos morais, dentre os quais a condição da pessoa ofendida pelo ato ilícito, impondo-se considerar o que representa o Autor da demanda.

Outro aspecto que exige considerar reside na extensão dos danos, haja vista que a ofensa que, friso, possui repercussão na seara criminal, foi jogada em procedimento que não estava sob sigilo, fato que potencializa os danos e requer majoração de seu valor.

À vista do expendido, entendo que se faz imperativo majorar
o quantum
fixado na sentença para arbitrá-lo na importância postulada, de R$ 48.480,00 (quarenta e oito mil, quatrocentos e oitenta reais).

Posto isso, CONHEÇO de ambos os recursos,
DESACOLHO AS PRELIMINARES ARGUÍDAS NO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO POR JULIO CESAR DOMINGUES RODRIGUES E, NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO
;
DOU PARCIAL PROVIMENTO
AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO POR CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA PARA MAJORAR O QUANTUM DOS DANOS MORAIS, NOS TERMOS ANUNCIADOS.

Custas pela parte reclamada, bem assim honorários à razão de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Juiz

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

[1]
ARANHA, Adalberto Jose Queiroz Telles de Camargo.
Crimes contra a honra.
2 ed. São Paulo: Saraiva, 2000, p. 2-3.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2025